Tribunal: TJDFT
Processo: 0749430-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM DECISÃO QUE NEGA O SOBRESTAMENTO DO FEITO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES APTAS A MODIFICAR A DECISÃO. IMPOSIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Não é aceitável, sob pena de enorme tumulto processual, que o agravante se insurja contra os valores apresentados no parecer técnico por ele mesmo produzido.
II – Não se vislumbra risco de dano irreparável na medida em que, por se tratar de direito patrimonial, eventuais cálculos equivocados poderão ser restituídos futuramente, não havendo que se falar na possiblidade da irreversibilidade da medida.
III- Recurso conhecido e não provido.